Tribunal: TJPA
Processo: 0013476-36.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013476-36.2017.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: FRANCISCO MARCELINO DE SOUSA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. MESMO ENTE PÚBLICO A QUE PERTENCE. NECESSIDADE DE
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO AO ENTENDIMENTO FIRMADO EM PRECEDENTE DO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1108013/RJ – TEMA 128 E 129. ÔNUS SUCUMBENCIAL PERTINENTE EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO APELANTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos e negar provimento àquele interposto pelo Município de Altamira e dar provimento parcial ao apresentado pelo Estado do Pará e, em remessa necessária, modificar parcialmente a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um de fevereiro a três de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 3 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBERGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Altamira e Estado do Pará em face da sentença exarada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca do Município de mesmo nome que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Francisco Marcelino de Sousa Freitas, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos a fornecerem o tratamento de saúde e exames de que o autor necessita, julgando ainda improcedente o pedido de danos morais
(id nº 7234976):

“(...) Inicialmente retifico
ex oficio
o valor da causa para R$20.000,00 (vinte mil reais), valor atinente ao pleito de indenização por danos morais, nos termos do art. 292, §3º do CPC.

Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos, os quais, informam que o autor, FRANCISCO MARCELINO DE SOUSA FREITAS, foi devidamente assistido, e, considerando tudo o que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, ratificando todos os termos da tutela antecipada pleiteada na exordial. Porém, deixo de ficar valor à título de indenização por danos morais por entender ausente a comprovação do constrangimento ou desconforto que o ensejasse.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Isento de custas processuais.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos de forma solidária, com arrimo no art. 85, 8º, do CPC, com destinação ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará. Lado outro, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido de indenização, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. (...)”.

.

Inconformado,
o Município de Altamira interpôs recurso de apelação (id nº 7234976), sustentando, em suma, a sua ilegitimidade passiva, por entender que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento médico pleiteado seria do Estado do Pará.

Defendeu, ainda, a inaplicabilidade da solidariedade irrestrita dos entes públicos.

Sustentou, também, perda do objeto da demanda, visto que já cumpriu com a sua responsabilidade.

Destacou
a necessidade de observância do princípio da reserva do possível, do limite orçamentário, da isonomia e da separação dos poderes.

Pleiteou, ainda, a reforma da sentença quanto à condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença de 1º grau.

O
Estado do Pará também interpôs recurso de apelação cível (id nº 7234979) sustentando, preliminarmente, a perda do objeto da demanda, visto que já houve a disponibilização do tratamento médico ao autor.

Alegou
exiguidade do prazo concedido para o cumprimento da ordem do juízo, além de combater o valor fixado a título de multa pelo magistrado.

Defendeu a necessidade de reforma da sentença em relação à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual (aplicação da súmula 421 do STJ).

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso no sentido de que fosse acolhida a preliminar suscitada, ou, caso superada, que fosse reformada a sentença, no sentido de ser reduzida a multa para o valor de R$1.000,00 (mil reais) até R$20.000,00 (vinte mil reais) e que fosse afastada a condenação em honorários advocatícios, com aplicação da Súmula 421 do STJ.

O apelado apresentou contrarrazões às apelações interpostas pelos recorrentes (id nº 7234986 e 7234990).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi os recursos apenas no efeito devolutivo (id nº 7359243).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso do Estado do Pará e pelo improvimento do recurso do Município de Altamira.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, a sentença sob o enfoque da remessa necessária, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), que entendeu que quando se tratar de sentença ilíquida proferida contra o poder público a hipótese não configurará a exceção do § 3º do art. 496 do CPC.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço igualmente as apelações cíveis interpostas.

Havendo preliminares suscitadas pelos apelantes, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

Suscitou o apelante Município de Altamira sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos, incluindo o transporte social, necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro Gilmar Mendes ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”.

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao poder público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, “verbis”:

“
A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, improcede o argumento do Município de Altamira quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de tratamento de saúde ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

DA PERDA DO OBJETO/ AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.

O Estado do Pará e o Município de Altamira sustentaram, preliminarmente, a perda do objeto da demanda diante da carência superveniente da ação, ante a falta de interesse de agir, visto que, com o cumprimento da tutela provisória concedida, já teria sido alcançado o objeto da ação civil pública, com a disponibilização do
tratamento de saúde ao paciente apelado.

Em que pese o argumento apresentado pelos entes municipal e estadual, entendo que não merece prosperar a alegada perda do objeto da demanda, visto que a disponibilização do tratamento de saúde só se deu em razão do deferimento da decisão liminar, e, diante dessa constatação, cumpre esclarecer que concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

Assim, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão deu-se por meio de antecipação de tutela, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que o fato de ter sido disponibilizado o tratamento de saúde não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

Nesse sentido, jurisprudência do TJ/MG,
in verbis
:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - A perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ela demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ele demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde."(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.038125-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2015, publicação da sumula em 10/07/2015, grifos nossos)

Diante disso, afasto a preliminar de perda do objeto, não havendo que se falar, portanto, em extinção do processo sem resolução de mérito.

MÉRITO.

Primeiramente, cumpre relembrar que os presentes autos referem-se à Ação de Obrigação de Fazer proposta p
or Francisco Marcelino de Sousa Freitas, em face do Município de Altamira e do Estado do Pará visando o fornecimento de tratamento de saúde e exames de que o autor necessita para tratamento de varizes e má circulação.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A matéria é tratada nos art. 196 e 198
[1]
e já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso)

Dessa feita, o paciente substituído deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, a condenação do ente estadual e municipal em disponibilizar o tratamento de saúde pleiteado encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos poderes públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Assim, no caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo o direito à saúde dos indivíduos, determinando que o ente federado forneça o medicamento pleiteado necessário para tratar determinada patologia.

Fora isso, cumpre ressaltar que a decisão do juízo
a quo
não determinou a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos entes públicos acionados em casos semelhantes, possuindo eles verba destinada para este fim, e, por essa razão, entendo restar provado e, consequentemente, deveria ser garantido o mais breve possível o tratamento pleiteado em favor do representado, visto
que encontra-se com o estado de saúde bem delicado e necessita desse tratamento para lhe garantir uma melhor qualidade de vida.

Ademais, acerca da possibilidade ou não de aplicação de multa em face da Fazenda Pública no caso de descumprimento da decisão judicial, cumpre esclarecer que é plenamente cabível a fixação das
astreintes
ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento, do que ainda não se tem notícia.

Urge esclarecer que a adoção da multa, nos casos de obrigação de fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no art. 497 do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Pois bem, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, chamadas pela lei de “medidas necessárias”, as quais têm por função viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação da multa, passível de cumprimento provisório.

Nesse sentido os arts. 536 e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor

após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Por essa razão, a previsão de multa deve ser mantida.

Por fim, entendo que as astreintes foram fixadas em padrão proporcional e condizente com a obrigação principal determinada pelo juiz de 1º grau, que consiste no tratamento da doença do apelado, cuja não prestação importará, sobremaneira, em agravamento da sua patologia, não representando, dessa maneira, excessividade.

É de bom alvitre ressaltar, que na busca por fixação de astreintes em um patamar justo e razoável, deve-se ponderar a respeito não só da obrigação de fazer, mas também e, principalmente, sobre o bem que se pretende preservar com a ação, de caráter absoluto e primordial, a VIDA.

Fora isso, como informado pelos próprios apelantes, o tratamento de saúde pleiteado na inicial já foi disponibilizado ao autor, motivo pelo qual não há que se falar em exiguidade do prazo para o cumprimento.

Ademais, o Município de Altamira e o Estado do Pará, em suas apelações sustentaram a necessidade de ser reformada a sentença em relação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Quanto ao pagamento de honorários advocatícios,

os § 3º, I, e § 4º, III, do art. 85 do CPC/2015, preveem que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, quando não for
possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa,
atendidas as normas dos incisos I, II, III e IV do § 2º do art. 85, ou seja, a própria lei processual prevê a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários e, no presente caso, verifico que o valor fixado obedeceu aos parâmetros referidos, pelo que deve ser mantida a condenação em relação do Município de Altamira.

Porém, em relação à condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, verifico que a sentença se encontra em dissonância com a tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ a respeito da condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que tal condenação é incabível na espécie. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3.

Com

base

nessa

premissa,

a

jurisprudência

desta

Corte tem assentado

o

entendimento

de

que

não

são

devidos

honorários advocatícios

à

Defensoria

Pública

quando

atua

contra

a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
4.

A

contrario

sensu,

reconhece-se

o direito ao recebimento dos honorários

advocatícios

se

a

atuação

se

dá

em

face

de

ente federativo

diverso,

como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5.

Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009) (Grifei)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.”

(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011) (Grifei)

Diante do teor do entendimento firmado pelo STJ, em decisão de caráter vinculante, entendo que se faz necessário alterar a sentença guerreada apenas nesse ponto, afastando a condenação relativa aos honorários sucumbenciais, para que haja consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, rejeitando as preliminares por ele suscitadas, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Altamira. Em relação à apelação interposta pelo Estado do Pará, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar o capítulo da sentença referente a condenação do Estado do Pará aos honorários de sucumbência arbitrados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença tão somente no ponto relativo à condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É o voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a sentença foi conhecida igualmente sob ângulo da remessa necessária.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 3 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 09/03/2022